Tribunal: TJDFT
Processo: 0014938-69.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0014938-69.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARLY ALVES DE LIMA CANCADO, SAMOEL LOPES CANCADO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de rejulgamento da Apelação Cível interposta por MARLY ALVES DE LIMA CANÇADO E SAMOEL LOPES CANÇADO (ID 14320338, p. 177-200) em face da Sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vigésima Quarta Vara Cível da Circunscrição Judiciária Especial de Brasília (ID 14320338, p. 164-173) que, nos autos da Ação Declaratória, processo no 014938-69.2016.8.07.0001, ajuizada pelos Apelantes em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, ora Apelado, julgou improcedentes os pedidos iniciais. A parte apelante peticionou no ID 55091983 afirmando que a apelação que será rejulgada teve como relator designado o des. Fernando Habib, sendo dele a competência para o rejulgamento. Requer a declinação da competência. É o breve relatório. DECIDO. O Regimento Interno do TJDFT estabelece de forma clara até onde há vinculação do relator designado. Vejamos: Art. 118. Proferidos os votos, o presidente anunciará o resultado do julgamento, designando para redigir o acórdão o relator ou, se vencido este, o prolator do primeiro voto vencedor. (...) § 3o A vinculação do relator designado cessa com a lavratura do acórdão, salvo para relatar eventuais embargos de declaração. Resta claro que a vinculação do relator acaba com a lavratura do acórdão, não havendo que se falar em prevenção dele para o rejulgamento do recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido da parte de retirada dos autos da pauta para reconhecimento de incompetência e remessa para o Des. Fernando Habib. À Secretária para análise do pedido de retirada dos autos da pauta virtual. Intimem-se. Brasília, DF, 26 de janeiro de 2024 13:27:49. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador